Tribunal: STF
Processo: ARE 786383
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA NAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSIÇÕES EXCESSIVAMENTE GENÉRICAS, INCAPAZES DE ABARCAR AS PECULIARIDADES DA CAUSA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.